Tribunal: TJES
Processo: 5005609-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005609-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBENS PRUCHO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência visando à suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário, decorrentes de alegado contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), supostamente não contratado de forma hígida pelo Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender os descontos efetuados no benefício previdenciário do Agravante, diante da alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC) em vez de empréstimo consignado tradicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. A relação jurídica em análise é de consumo (Súmula 297/STJ), aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com destaque para a vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I), o direito à informação clara (art. 6º, III) e a vedação a práticas abusivas (art. 39, III).

5. O Agravante, pessoa aposentada, alega que sua intenção era contratar empréstimo consignado tradicional, sendo-lhe imposto um cartão de crédito consignado (RMC), produto financeiro mais oneroso, sem a devida explicitação de suas características, o que configura indício de vício de consentimento.

6. A ausência de movimentação do cartão e de informações precisas sobre a contratação, somada à inexistência de manifestação de vontade inequívoca, reforçam os indícios de vício no consentimento.

7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

8. O perigo de dano é manifesto, uma vez que a manutenção dos descontos sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) compromete o sustento do Agravante, configurando sacrifício desproporcional.

9. A medida de suspensão dos descontos é reversível, pois, caso se conclua pela validade do contrato, os valores poderão ser cobrados posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar recursal, e determinar a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Agravante, referentes ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide originária.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, I, 6º, III, VIII, 39, III.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 297; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela de urgência recursal (efeito ativo), interposto por
RUBENS PRUCHO
contra a r. Decisão Saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à suspensão dos descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado firmado com o
BANCO BMG S.A.
, ora Agravado.

Em suas razões recursais (id. 13177030), o Agravante insurge-se contra o indeferimento da medida liminar, aduzindo, em resumo, que a contratação de cartão de crédito consignado que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário foi, na verdade, imposta de forma camuflada, sem os devidos esclarecimentos e em violação ao Código de Defesa do Consumidor, configurando prática abusiva.

Argumenta estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, evidenciada pela irregularidade da contratação e pelo ônus probatório da instituição financeira em demonstrar o consentimento informado, e o perigo de dano, decorrente da natureza alimentar dos proventos e do prejuízo à sua subsistência causado pelos descontos contínuos, ressaltando ainda a reversibilidade da medida suspensiva em contraste com o dano potencialmente irreparável que vem sofrendo.

Pugna, assim, pela concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a imediata suspensão dos descontos e, ao final, pela reforma da decisão interlocutória.

Proferi decisão no id. 13392418 deferindo a tutela antecipada recursal.

O Agravado, BANCO BMG SA, peticionou nos autos (id. 13906660), em 02/06/2025, informando o cumprimento da liminar e juntando documentos comprobatórios (id. 13906661). Contudo, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005609-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBENS PRUCHO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela de urgência recursal (efeito ativo), interposto por
RUBENS PRUCHO
contra a r. Decisão Saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à suspensão dos descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado firmado com o
BANCO BMG S.A.
, ora Agravado.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante, consistente na suspensão de descontos em seu benefício previdenciário, relativos a um contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), supostamente não contratado de forma hígida.

Conforme já adiantado na decisão liminar que deferiu o efeito ativo a este recurso, entendo que assiste razão ao Agravante.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em voga, a relação jurídica entre as partes é claramente de consumo (Súmula 297/STJ), atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios protetivos, notadamente o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I), o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços (art. 6º, III), a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), e a vedação de práticas abusivas, como o envio de produto ou serviço sem solicitação prévia (art. 39, III) ou a imposição de contratações desvantajosas sem o devido esclarecimento.

O Agravante, pessoa aposentada, alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, mas lhe foi imposto um cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), produto financeiro substancialmente distinto e mais oneroso, cujas características não lhe foram devidamente explicitadas.

Neste caso, a ausência de movimentação dos cartões, aliada à ausência de informações precisas sobre a contratação e à inexistência de manifestação de vontade inequívoca, configuram um forte indicativo de vício no consentimento, cuja análise mais aprofundada depende de dilação probatória.

Também merece menção que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes ou falhas no serviço bancário é objetiva, com base na Súmula 479 do STJ, segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

E a complexidade das operações envolvendo cartões de crédito consignado, frequentemente confundidas com empréstimos pessoais, exige uma análise mais rigorosa, sobretudo quando ausente prova da efetiva manifestação de vontade do consumidor em aderir a tal modalidade contratual.

No que tange ao perigo de dano, este é evidente. A manutenção dos descontos mensais compromete diretamente o sustento do agravante, cuja renda é exclusivamente oriunda de aposentadoria. Trata-se de verba de natureza alimentar, insuscetível de redução arbitrária, sob pena de violação ao núcleo essencial dos direitos sociais garantidos pela Constituição Federal. Permitir que tais descontos persistam durante o trâmite da ação principal significa impor ao agravante sacrifício desproporcional e irreversível, afetando sua dignidade e sua sobrevivência.

Por fim, cumpre ressaltar que a medida de suspensão dos descontos é reversível. Caso ao final se conclua pela validade do contrato, os valores suspensos poderão ser compensados ou objeto de cobrança. Já o dano à parte autora, se não contido de imediato, poderá ser irreparável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. Decisão agravada e, confirmando a liminar anteriormente deferida (id. 13392418), determinar a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Agravante, referentes ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)